Tribunal: TJES
Processo: 0000671-23.2018.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000671-23.2018.8.08.0057
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PEDRO GONCALVES LISBOA
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000671-23.2018.8.08.0057

APELANTE: PEDRO GONÇALVES LISBOA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PEDRO GONÇALVES LISBOA
em face da r. sentença acostada às fls. 90/91 que, proferida nos autos da
ação de ressarcimento de seguro obrigatório – DPVAT
ajuizada em face de
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
,
julgou improcedente o pleito inicial.

Em razões lançadas às fls. 95/, aduz o apelante, em breve síntese, que em 18/09/2017 sofreu acidente de trânsito, conforme relatado pelo enfermeiro de plantão no seu prontuário de atendimento, tendo fraturado a fíbula direita, mas teve seu requerimento de pagamento de seguro DPVAT negado pela seguradora sob o fundamento de que seu veículo se encontrava em situação irregular.

Basicamente diante de tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença, com a procedência da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 101/113).

Pois bem.

O seguro obrigatório DPVAT possui natureza de cunho social, tendo como objetivo minimizar os prejuízos humanos decorrentes de acidente envolvendo veículo automotor. Nos termos do artigo 5º da Lei 6.194/74, "
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
".

Neste caso, o pagamento da indenização securitária se fará, portanto, mediante comprovação da ocorrência do sinistro, da lesão sofrida pela vítima, e o nexo de causalidade entre eles, sendo do autor o ônus da prova acerca do nexo causal, nos termos do art. 373, inciso I do CPC.

Nos presentes autos, analisando a documentação juntada pelo apelante, entendo que os fatos narrados na inicial não restaram comprovados. Ainda que tenha constado
do seu prontuário de atendimento que compareceu à Unidade de Saúde em razão de acidente de moto na estrada, tal informação foi prestada pelo próprio apelante, assim como o foi no Boletim de Ocorrência.

Veja-se que o Boletim de ocorrência não gera presunção
iuris tantum
de veracidade quando se limita a consignar declarações unilaterais narradas pelo interessado, sendo firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
conquanto o boletim de ocorrência possua presunção juris tantum, a veracidade precisa ser corroborada pelas demais provas presentes nos autos
” (AgInt no AREsp n. 1.751.891/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021).

Em verdade, sequer há qualquer comprovação de que o acidente automobilístico efetivamente tenha acontecido, seja mediante juntada de fotografias, de ordens de serviços por eventuais reparos realizados na motocicleta, ou mesmo através de declaração de testemunhas.

A respeito, colaciono precedente deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR PRECRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO DE CAUSALIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) II - O Boletim de ocorrência, quando meramente consigna declarações unilaterais narradas pelo interessado, não gera presunção iuris tantum de veracidade. Precedente STJ e TJES. II Embora o acidente, o dano e o nexo de causalidade possam ser comprovados por quaisquer meios de provas presentes dos autos, sendo prescindível o boletim de ocorrência, nenhum outro documento presente no feito permite inferir que as lesões da Autora seriam fruto de acidente de trânsito, não havendo elementos a estabelecer o nexo causal, especialmente quando considerada ausência de presunção iuris tantum que decorre do B.O. juntado pela Autora. III Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00082312820128080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021)

Inegável, portanto, que agiu com acerto o magistrado de primeira instância ao julgar improcedente o pleito autoral.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000671-23.2018.8.08.0057

APELANTE: PEDRO GONÇALVES LISBOA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA DESACOMPANHADO DE OUTRAS PROVAS – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – ÔNUS DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O seguro obrigatório DPVAT possui natureza de cunho social, tendo como objetivo minimizar os prejuízos humanos decorrentes de acidente envolvendo veículo automotor. Nos termos do artigo 5º da Lei 6.194/74, "
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
".

2.
Neste caso, o pagamento da indenização securitária se fará, portanto, mediante comprovação da ocorrência do sinistro, da lesão sofrida pela vítima, e o nexo de causalidade entre eles, sendo do autor o ônus da prova acerca do nexo causal, nos termos do art. 373, inciso I do CPC.

3.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
conquanto o boletim de ocorrência possua presunção juris tantum, a veracidade precisa ser corroborada pelas demais provas presentes nos autos
” (AgInt no AREsp n. 1.751.891/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021). Contudo, os documentos apresentados pelo apelante não corroboram o Boletim de Ocorrência apresentado, restando ausente até mesmo a prova de que o acidente automobilístico efetivamente ocorreu.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.